Tribunal: STF
Processo: HC 230062
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 835.541/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, II, do Código Penal, consistente no furto de uma escada de alumínio. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] entendo, ao menos em uma análise sumária, que não assiste razão à parte impetrante, na medida em que o Juiz de primeiro grau deixou devidamente consignadas na decisão as razões legais que ensejaram a conversão da prisão em flagrante delito do paciente em prisão preventiva, demonstrando, expressamente, em dados objetivos, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar do acusado. Além disso, ressaltou a existência de provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, circunstâncias estas que demonstraram não só a tamanha gravidade do crime que está sendo imputado ao paciente, mas o perigo de colocá-lo em liberdade, “in verbis”: 



    “(...) A materialidade das infrações está demonstrada pelo auto de apreensão (id 9835634933), pelo BOPM (ID 9835634931) e pelos depoimentos das testemunhas. Quanto à autoria, declarou a condutora do APFD, PM MARCIO EDUARDO CREMASCO: 



    '...QUE presta DEPOIMENTO na condição de CONDUTOR/1ª TESTEMUNHA, relatando que na data de hoje, dia 13 de junho de 2023, por volta das 19h45min, receberam uma denuncia anônima que um indivíduo trajando bermuda, blusa e boné escuros, calçando chinelos, teria pulado o muro dos fundos da sede da 18ª Região da Policia Militar de Minas Gerais, localizada na Rua Amacio Mazzaropi, Bairro Estância São José, no município de Poços de Caldas, de onde teria furtado uma escada; QUE diante dessa informação saíram em rastreamento e depararam com o conduzido FERNANDO JOSÉ DA SILVA em um trilha que dá acesso á à Rua Barreto, o qual apresentava as mesmas características passadas na denúncia e próximo a ele, a menos de três metros, no meio do mato, foi encontrada a escada de alumínio furtada da sede da 18ª Região da Policia Militar de Minas Gerais; QUE esclarece que FERNANDO JOSÉ DA SILVA já é conhecido no meio policial por cometimentos de furto em Poços de Caldas; QUE afirma ainda que no local onde escada estava não havia nenhum Policial Militar, dizendo que na parte da frente havia PMs trabalhando no COPOM, mas estes não presenciaram o furto; QUE diante dos fatos narrados, conduziram FERNANDO JOSÉ DA SILVA para esta DEPLAN pelo crime de furto…”



    [...] 



    A prisão preventiva apresenta-se necessária para conter a ação delituosa do indiciado e, em especial, para que não venham a comprometer a ordem pública, a fim de se evitar a perpetuação das práticas criminosas, diante das informações constantes da CAC (ID 9835730733), que consta outros registros pelo imputado, o que leva crer que, com sua liberdade, há incremento da sensação de insegurança e instabilidade social, em franco comprometimento à ordem pública, uma vez que o investigado não se furta a delinquir”. 



    Portanto, ao contrário do afirmado pela parte impetrante, verifica-se, ao menos em uma primeira análise, que a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública e na possibilidade de reiteração delitiva do paciente que, supostamente, é conhecido no meio policial pela prática de crimes e ostenta diversas condenações na sua CAC, que possui 13 páginas, sendo que a maioria das suas condenações foi em razão da prática de crimes contra o patrimônio. Cumpre salientar que a existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, por si só, não possibilita a concessão da liberdade provisória, já que, a princípio, estão presentes no caso concreto outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar. 



    Esclareço que, em relação ao requerimento de trancamento da ação penal por suposta atipicidade da conduta, constata-se que sequer houve o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, sendo necessário aguardar a manifestação do Parquet e, posteriormente, a decisão a ser proferida pelo Juiz de primeiro grau, a fim de que não ocorra supressão de instância. Portanto, no presente caso, não é possível observar, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado, o que, pela via reflexa, torna mais prudente aguardar as informações da autoridade apontada como coatora. 



    Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Vice-Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, nos termos seguintes: 



    I) Digne-se Vossa Excelência a acolher o pedido tendo em vista o furto de pequena UMA ESCADA, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do disposto nos artigos 282, §6º e 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, como medida de justiça;



    II) A partir da leitura dos autos fica patente a existência do fumus boni juris, uma vez que o paciente responde à um processo por uma conduta materialmente atípica. Quanto ao periculum in mora, sabe-se que responder a um processo constitui para o agente uma grande mazela, o prolongar desta discussão até o julgamento constitui peso desnecessário no quotidiano do réu.



    III) após colhida as informações da Autoridade Coatora e o parecer da Procuradoria da República, seja concedida a ordem, para trancar a ação penal por atipicidade de sua conduta 



    É o relatório. Decido.



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste Supremo Tribunal, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades no caso, membros de Tribunais Superiores cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal (HC 139.262, j. 6/3/2017). 



    Esta Primeira Turma, porém, em hipóteses específicas, vem autorizando a análise de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, considerando-a um óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, j. 20/04/2017), ou em casos excepcionais (HC 137078/SP, Primeira Turma, j. 14/03/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade.



    Inicialmente, não há como, neste exame sumário, reconhecer a insignificância da conduta, até porque, conforme ressaltado pelo Tribunal estadual, sequer houve o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, sendo necessário aguardar a manifestação do Parquet e, posteriormente, a decisão a ser proferida pelo Juiz de primeiro grau, a fim de que não ocorra supressão de instância. Assim, o juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da causa, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 164.890, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 11/12/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Nessa mesma linha de raciocínio, o STF já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Além disso, a orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). No mesmo sentido: HC 142374 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/4/2018; HC 118.028, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013 e HC 133252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016. 



    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada, ao menos nesse particular.



    Por outro lado, no tocante ao decreto prisional preventivo, as razões defensivas mostram-se relevantes.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na espécie, os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema.



    Consta dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em acusação de furto de uma escada de alumínio. 



    A natureza do crime imputado, praticado sem violência ou grave ameaça, está a indicar que a manutenção do decreto prisional não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal (cf. HC 126704, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016; HC 101146, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 20/08/2010). 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente nos Autos de Prisão em Flagrante 5008951-53.2023.8.13.0518 (1ª Vara Criminal e de Execuções Criminais de Poços de Caldas/MG), com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de julho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente